Tribunal: TJDFT
Processo: 0715068-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DE ARTIGOS DIVERSOS. MERO ERRO MATERIAL. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PERCENTUAL. RETIFICAÇÃO.

1. O equívoco na utilização dos artigos 771, 321 parágrafo único e 330, IV do CPC como fundamento para a extinção sem resolução do mérito trata-se apenas de erro material e não altera a fundamentação da sentença, que foi clara quanto à extinção pela intempestividade dos embargos à execução.

2. O índice de juros de mora é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício, razão pela qual o percentual equivocadamente utilizado para a atualização da dívida deve ser corrigido.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.